Tribunal: TJMT
Processo: 1001384-03.2018.8.11.0055
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001384-03.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Bens Públicos]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[Secretária Municipal de Indústria, Comércio e Serviços de Tangará da Serra/MT (APELANTE), CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS - CPF: 420.184.802-78 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), NERI DE SOUSA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 68.803.873/0001-76 (APELADO), ARIANE CAROLINA VIEIRA - CPF: 038.449.101-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – REVERSÃO DE IMÓVEL DOADO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO – SENTENÇA
ULTRA PETITA
– INEXISTÊNCIA – DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – ILEGALIDADE DA REVERSÃO - NÃO VERIFICAÇÃO – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Ao julgador compete a interpretação lógico-sistemática do pedido formulado na exordial a partir de uma análise de todo o seu conteúdo, mas não apenas da parte da petição destinada aos requerimentos finais, não se caracterizando como
ultra petita
quando o julgamento se ajusta à causa de pedir e aos pedidos formulados.

É inerente ao manejo do Mandado de Segurança a apresentação de prova pré-constituída, ou seja, o direito alegado deve ser demonstrado de maneira inequívoca, uma vez que não se admite dilação probatória. Destarte, não se verificando de plano ilegalidade no ato que determinou a reversão ao poder público do imóvel doado, não há falar em
direito líquido e certo a ser amparado na via mandamental.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Reexame Necessário e recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos do
Mandado de Segurança

impetrado por NERI DE SOUSA & CIA LTDA – ME contra ato do Prefeito Municipal e do Secretário Municipal de Indústria, Comércio e Serviços (proc. n. 1001384-03.2018.8.11.0055
), concedeu a segurança para tornar sem efeito “
o ato atinente a reversão do imóvel doado descrito na inicial, bem como de todos os atos do respectivo procedimento administrativos posteriores a manifestação do CONDEC que solicitou a realização de diligências antes da apresentação do necessário parecer, devendo o procedimento administrativo prosseguir regularmente daquele ponto
”.

Em suas razões aduz, preliminarmente, nulidade da sentença por vício
ultra petita
diante da concessão de questão não suscitada na inicial, cujo pedido “
se deu tão somente para ser mantido na posse da área doada, e pela escritura pública definitiva, e NÃO para tornar sem efeitos todos os atos dos respectivos procedimentos administrativos posteriores a manifestação do CONDEC
”.

Afirma que a via mandamental tem rito próprio e exige prova pré-constituída, sendo vedada a dilação probatória, verificando-se da documentação juntada pela Apelada a ausência de substância suficiente para abarcar seu pedido.

Cita que “
a utilização do bem foi desvirtuada, utilizada tanto para os fins exigidos por lei (interesse público), com para o interesse pessoal (moradia), o que fere o princípio da legalidade
”, sendo a necessária reversão do bem ao patrimônio público diante da quebra das obrigações impostas pela legislação municipal, apuradas através de processo administrativo.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, a fim de que seja denegada a segurança diante da ausência de direito líquido e certo para seu deferimento.

Contrarrazões ofertadas no Id.
56022535.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de Id.

56905984, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Reexame Necessário e recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos do
Mandado de Segurança

impetrado por NERI DE SOUSA & CIA LTDA – ME,
concedeu a segurança para tornar sem efeito o ato de reversão do imóvel doado à empresa, determinando o escorreito processamento do procedimento administrativo instaurado para tal finalidade.

Cumpre, de início, afastar a preliminar de nulidade da sentença por vício
ultra petita
.

Como cediço, compete ao Julgador a
interpretação
lógico-sistemática do
pedido
formulado na exordial a partir de uma análise de todo o seu conteúdo, mas não apenas da parte da petição destinada aos requerimentos finais, na esteira do artigo
322, § 2o, CPC: “A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé”. Ainda, a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA – NÃO OCORRÊNCIA – INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO INICIAL – PRELIMINAR REJEITADA – DESCARGA ELÉTRICA QUE AFETOU A REDE DE ENERGIA – DEMORA EXCESSIVA NA RELIGAÇÃO DA ELETRICIDADE – INEXISTÊNCIA DE FORÇA MAIOR – NEXO DE CAUSAL DEMONSTRADO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – QUANTUM MANTIDO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO ARBITRAMENTO – INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA – CITAÇÃO VÁLIDA – PRECEDENTES DO STJ – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A sentença não se caracteriza como extra petita quando o julgamento se ajusta à causa de pedir e aos pedidos formulados pelo autor. Ao Julgador compete a interpretação lógico-sistemática do pedido formulado na exordial a partir de uma análise de todo o seu conteúdo, mas não apenas da parte da petição destinada aos requerimentos finais.
(...) (N.U 0012313-15.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021, Publicado no DJE 06/07/2021) (destaquei)

Na espécie, pleiteou a empresa Impetrante no
mandamus
, ao final,

o reconhecimento de ser mantida da posse da área doada, com a lavratura da respectiva escritura definitiva sobre ela diante da ilegalidade do ato que determinou sua reversão ao patrimônio público.

Como decorrência lógica, a concessão total da segurança implica na invalidação do ato de reversão (Decreto n. 414/2017) e do procedimento administrativo que lhe serviu de amparo.

Logo, não há falar em vício
ultra petita
na sentença que defere a segurança não para confirmar de plano a propriedade do bem, mas apenas para tornar sem efeito o ato de reversão até a conclusão do procedimento administrativo, após adequação do seu trâmite legal.

Superada tal questão, tenho que melhor sorte assiste ao Município Apelante na parte meritória.

O Mandado de Segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Como salientado pelo Superior Tribunal de Justiça, “
A opção pela via do mandado de segurança oferece aos impetrantes o bônus da maior celeridade processual e da prioridade na tramitação em relação às ações ordinárias, porém, essa opção cobra o preço da prévia, cabal e incontestável demonstração dos fatos alegados, mediante prova documental idônea, a ser apresentada desde logo com a inicial, evidenciando a liquidez e certeza do direito afirmado’ (AgRg no MS 19.025/DF, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 21/9/2016)
”. (AgInt no RMS 46508/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Publicado no DJe em 19/06/2018).

In casu,
verifica-se que houve dilação probatória em sede de mandamus, em não observância da regra reitora do tema, além do que não se permitindo o contraditório dinâmico e influência. Isso porque foi o próprio julgador que determinou à parte Impetrada, inicialmente, a apresentação de “
cópia integral de eventual procedimento administrativo de reversão da área objeto do presente mandado de segurança
” (Id. 56022458) e, posteriormente, o “
parecer do CONDEC, nos termos do artigo 12 §1 da Lei 3445/2010, ou justifique a inexistência do mesmo
” (Id. 56022491), realizando verdadeira instrução processual na via mandamental para, ao final, decidir pela concessão da segurança com base nos citados documentos, em especial o último (levantando ponto que sequer havia sido mencionado pela Impetrante na exordial), o que não se admite, dada a necessidade de prova pré-constituída do direito.

Nesse sentido, colaciono recentíssimo julgado de minha Relatoria:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL — PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS — ARTIGO 29, VIII, DA LEI COMPLEMENTAR No 123/2006 — NÃO COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO — AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA — DIREITO LÍQUIDO E CERTO INEXISTENTE — RECURSO PROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA. (...) 3.
É inerente ao manejo do mandado de segurança a apresentação de prova pré-constituída, ou seja, o direito alegado deve ser demonstrado de maneira inequívoca, uma vez que não se admite dilação probatória.
4. Direito líquido e certo não comprovado. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença retificada. (N.U 1034218-04.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/05/2022, Publicado no DJE 23/05/2022) (destaquei)

Em verdade, como fundamentos para o deferimento da segurança, alegou a Impetrante/Apelada a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa diante da inexistência de prévio procedimento administrativo, o que, além de não ter amparo nos documentos elencados na inicial, encontra-se em aparente confronto com aqueles constantes nos autos, que indicam ter sido ela mais de uma vez intimada para regularizar a doação no bojo do referido procedimento, bem como a inadequação do ato de reversão, realizado por decreto, o que igualmente não pode ser atestado de plano, visto que a lei que autorizou a doação já elencara as hipóteses de reversão.

Insta salientar, como informado pela própria Impetrante/Apelada, que a Municipalidade, visando à retomada do imóvel
sub judice
, ajuizou Ação de Reintegração de Posse n. 16575- 08.2018.811.0055 (Cód. 289422), em trâmite perante a Quarta Vara Cível de Tangará da Serra. Obteve liminar para sua imediata reintegração na posse do bem, o que apenas corrobora a controvérsia do direito ora alegado e, pois, a inexistência de direito líquido e certo a ser amparado em sede de Mandado de Segurança.

Ante todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença e extinguindo o feito pela
inadequação da via eleita
, nos termos do artigo 10, Lei 12.016/2009, ao passo em que retifico a sentença nesses termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022